Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, especialmente quando conclui, diante do acervo probatório produzido no feito, pela ausência dos pressupostos legais necessários para configuração da união estável pretendida, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.